Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0719276-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: MARCELO PEDROSA PINELLI, CINTIA BRITO SILVA DESPACHO Nos termos do art. 1023, § 2o, CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022